Tribunal: TJDFT
Processo: 0749748-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749748-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WESLEY GOMES BEZERRA RECORRIDO: TIAGO FERNANDO ALVES MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE FIRMADA EM DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. CARACTERIZADA A INTENÇÃO DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a questão referente à impenhorabilidade do salário foi enfrentada em decisão pretérita e, desse modo, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, não se justifica nova manifestação pelo Juízo de origem acerca do tema. 2. A reiteração de pedido idêntico por parte do agravante, nas mesmas circunstâncias em que operado o primeiro indeferimento, revela intenção de rediscutir questão já decidida e, especialmente, de alterar o entendimento exarado quanto à impossibilidade de penhora do salário do agravado, a fim de contornar a própria falta de zelo na interposição de anterior agravo de instrumento contra a primeira decisão negatória de sua pretensão, tendo em vista que o aludido recurso não foi conhecido por ausência de preparo. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgado da Corte Superior ao decidir pela impossibilidade de deferimento do pedido de nova penhora sobre o salário da parte recorrida. Requer a gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a questão relativa à possibilidade, ou não, de novo pedido de penhora, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea c do art.105, III, da Constituição da República.” (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a questão referente à impenhorabilidade do salário foi enfrentada em decisão pretérita e, desse modo, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, não se justifica nova manifestação pelo Juízo de origem acerca do tema” (ID Num. 24523873 - Pág. 1). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do apelo extremo. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF’ (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 13.11.2015).” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “’É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito’. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015)”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017